Tribunal: STF
Processo: ARE 724806
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. 1. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: INVIABILIDADE DA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NAS PROVAS DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.